Tribunal: TJES
Processo: 5042182-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042182-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5042182-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS;

RECORRIDO: ROBERTA PIRES DUTRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.

"GOLPE DA FALSA CENTRAL"
.

Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva:
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)

.

Dinâmica dos Fatos e Engenharia Social:
Autora vítima do "golpe da falsa central", induzida por estelionatários a realizar procedimentos no aplicativo do banco

.

Defesa da instituição financeira baseada na validação das transações por senha e biometria facial

.

Falha na Prestação do Serviço – Sistema Antifraude:
A despeito da autenticação da transação pelo dispositivo da consumidora, a instituição financeira não comprovou que as operações realizadas (contratação de empréstimo pessoal de R$ 821,66 seguida de transferência via Pix para terceiros

) eram compatíveis com o perfil e o padrão de consumo da cliente

.

Culpa Exclusiva da Vítima Afastada:
A autorização de transações atípicas e fora do padrão do consumidor, sem o acionamento de mecanismos preventivos de bloqueio e segurança por parte do banco, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, afastando a excludente de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC)

.

Danos Materiais e Obrigação de Fazer:
Correta a determinação de cancelamento do empréstimo fraudulento e a restituição dos danos materiais efetivamente suportados no valor de R$ 1.713,95

.

Danos Morais:
A falha no sistema de segurança, aliada ao transtorno gerado pelo esvaziamento do patrimônio da consumidora e a recusa administrativa na solução do problema

, ultrapassa o mero dissabor.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração

.

Conclusão:
Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 16 de julho de 2024, foi vítima de golpe praticado por terceiro desconhecido que se passou por representante do Banco Nubank. Ao atender ligação do número (27) 93300-1337, foi informada sobre tentativa de compra com seu cartão virtual e orientada a seguir procedimentos para cancelar a transação. Sob essas instruções, a autora converteu seu limite de crédito em PIX e realizou outras ações indicadas, o que resultou em um prejuízo de R$ 1.688,58, além de um empréstimo fraudulento no valor de R$ 821,66. Após perceber o golpe, ela contatou as instituições financeiras, que confirmaram a fraude.

A autora registrou boletim de ocorrência e abriu protocolos tanto no Nubank quanto no PicPay, sendo informada sobre prazos para a análise do caso e a possível devolução dos valores. No entanto, enquanto o PicPay devolveu apenas R$ 271,74, o Nubank negou a devolução, e a autora permaneceu com uma dívida de R$ 3.044,49 em seu cartão de crédito, o que resultou na negativação de seu CPF.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I) TORNAR DEFINITIVA a liminar concedida em id nº 52470424, determinando, pois, nos limites da demanda, que as empresas Requeridas retirem o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada em R$ 5.000,00;

II) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

III) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$1.713,95 (mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;

IV) DETERMINAR que a requerida NU PAGAMENTOS S.A. proceda o cancelamento do financiamento de R$1688,58 (mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), realizado no cartão de crédito da autora, procedendo o cancelamento das cobranças referentes ao valor originário e de eventuais juros e multa aplicada pelo não pagamento das faturas de crédito referentes ao valores da fraude ocorrida em 16.07.2024;

V) DETERMINAR que a requerida PICPAY SERVIÇOS S.A., realize o cancelamento do empréstimo pessoal realizado indevidamente em sua conta bancária no dia 16.07.2024, com cancelamento das cobranças das parcelas, assim como de eventuais juros e multa aplicada pelo não pagamento das faturas.

Irresignad
o,
PICPAY SERVIÇOS
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que
a própria Autora confessou quando da lavratura do B.O que seguiu os passos indicados pelo falsário, bem como todas as transações foram realizadas com tokens e senhas pessoais.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC)
.

Aplica-se, outrossim, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que consagra a responsabilidade das instituições por fortuitos internos ligados a fraudes e delitos no âmbito de operações bancárias
.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação dos serviços do PicPay capaz de afastar a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Analisando o acervo probatório, em que pese a recorrente ter demonstrado que a transação ocorreu a partir do aparelho da autora e mediante validação sistêmica (senha e biometria)

, a instituição financeira deixou de se desincumbir de um ônus probatório fundamental:
a compatibilidade da operação com o perfil da consumidora
.

Conforme escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, não basta à instituição financeira comprovar a autenticação da transação;

é seu dever de segurança possuir mecanismos antifraude hábeis a identificar e bloquear preventivamente operações atípicas
.

A contratação de um empréstimo pessoal seguida de imediata transferência do valor para conta de terceiros configura flagrante anomalia transacional e indício clássico de golpe
.

A recorrente PicPay não trouxe aos autos qualquer elemento ou histórico financeiro que demonstrasse ser prática comum e rotineira da autora realizar operações nestes moldes e valores
.

A omissão do sistema de segurança em detectar quebra de padrão comportamental caracteriza o defeito na prestação do serviço
.

Nesse cenário, não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora.

Embora a autora tenha sido induzida a erro por falsários via contato telefônico ("golpe da falsa central")

, o dano só se materializou porque a barreira de segurança da instituição recorrente foi ineficaz em barrar transações completamente fora do padrão de uso de sua cliente
.

Por conseguinte, mantém-se hígida a responsabilização solidária fixada na sentença, não comportando reparos a condenação à restituição dos danos materiais (R$ 1.713,95)

e à compensação pelos danos morais (R$ 7.000,00)
, montante este que se mostra razoável, proporcional e adequado à função pedagógico-punitiva
.

Mantém-se também a determinação de cancelamento do empréstimo
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.

55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)